Tribunal: TJSP
Processo: 1052517-22.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão de anular procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Impossibilidade – Comprovado envio de remessas postais – Válida a demonstração da entrega das notificações à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento por parte do destinatário – Presunção de legitimidade e

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão de anular procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Impossibilidade – Comprovado envio de remessas postais – Válida a demonstração da entrega das notificações à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento por parte do destinatário – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida pelo impetrante – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.